Tribunal: TJDFT
Processo: 0750794-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0750794-75.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JEFERSON DE JESUS REPRESENTANTE LEGAL: MARIA CLEIDE DE JESUS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O CASO EM EXAME Agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por JEFERSON DE JESUS contra a decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela, cuja finalidade era compelir o Distrito Federal a fornecer CE - IMPLANTE DE GERADOR DE PULSOS PARA NEUROESTIMULAÇÃO CEREBRAL (INCLUI CONECTOR) (GRUPO - CE NEUROCIRURGIA FUNCIONAL), conforme ID 216735987, origem. Em síntese, o agravante defende a possibilidade de deferimento no pedido, uma vez que o procedimento pleiteado é incorporado ao SUS, mas não vem sendo fornecido pela rede pública de saúde do DF. Além disso, aduz que o procedimento é útil, necessário e com evidências científicas sobre os benefícios, sendo capaz de eliminar ou reduzir o risco de morte, bem como conta com Nota Técnica do NATJUS em casos similares. Destaca que o relatório médico fundamenta a necessidade de realização do procedimento requerido. Tece considerações sobre os requisitos necessários à concessão de tutela antecipada e sobre o direito à saúde. Ressalta que o perigo de dano que justifica a tutela de urgência não deve se limitar aos casos agudos, imprevisíveis ou de risco iminente de morte ou de sofrimento intenso. Ao final, pede a concessão de tutela antecipada para compelir o Distrito Federal a fornecer o procedimento de IMPLANTE DE GERADOR DE PULSOS PARA NEUROESTIMULAÇÃO CEREBRAL (INCLUI CONECTOR), nos termos da prescrição médica, na rede pública ou particular, sob pena de multa diária ou outras medidas coercitivas. No mérito, pede a reforma da sentença, confirmando-se a medida liminar. Sem preparo. Agravante beneficiário da gratuidade de justiça (ID 216517356, origem). O pedido liminar foi indeferido no ID 66794274. É a suma do necessário. RAZÕES DE DECIDIR Embora seja tempestivo o presente recurso, não é passível de conhecimento, tendo em vista a prolação de sentença no feito originário em 19.12.2024 (ID 219553443). A superveniência do novo título judicial recomenda a devolução da matéria a esta Turma Cível por meio de recurso próprio. Nesse sentido, colaciono deste Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO. SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS ORIGINÁRIOS. PERDA DO OBJETO. DECISÃO MANTIDA. 1. “A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem acerca de questões resolvidas por decisão interlocutória combatida na via do agravo de instrumento” (AgInt no AREsp n. 2.384.696/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 27/9/2023). 2. Desse modo, a parte agravante deve reiterar a matéria em apelação, que, conforme consta dos autos, já foi, inclusive, interposta (ID 181852787 dos autos de origem), o que reforça a ausência de interesse recursal. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1835931, 0747729-09.2023.8.07.0000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/03/2024, publicado no DJe: 11/04/2024.) DISPOSITIVO Dessa forma, julgo prejudicado o recurso, com fundamento nos artigos 932, inciso III, do CPC, c/c art. 87, incisos III e XIII, do RITJDFT. Publique-se. Intime-se. Arquive-se oportunamente. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator